Tribunal: STF
Processo: ARE 1304179
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo que, em sede de recurso inominado, manteve a sentença que julgara improcedente o pedido de condenação do INSS ao pagamento de proventos de pensão por morte retroativos ao período de 10/6/2017 a 25/9/2017.
    Os Embargos de Declarações opostos foram rejeitados (Vol. 12).
    No apelo extremo (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: 
    (a) arts. 5º, XXXV e LV, da Constituição, pois o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, a despeito da oposição dos embargos de declaração; e 
    (b) art. 5º, § 3º, da Constituição, e arts. 4.4 e 121 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aduzindo que “mesmo diante de todo este aparato jurídico a favor da não fluência da prescrição contra incapazes, o nobre juízo sentenciante preferiu aplicar regra mais restritiva contida atualmente no CC – que é oriunda de alteração promovida por uma lei que deveria beneficiar em vez de prejudicar as PCD – para afastar o direito autoral, sem nem ao menos se manifestar acerca da inconstitucionalidade/incompatibilidade suscitada na inicial e anteriormente destacada/negritada para afastar a aplicação de tal regra” (fl. 10, Vol. 17).
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos seguintes fundamentos (a) quanto à nulidade do acórdão recorrido, incide, no caso, a orientação fixada no Tema 339/STF; e (b) “a arguição de violação ao art. 5º, §3 da CF, c/c artigo 4.4 e artigo 121, ambos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é meramente reflexa, uma vez que o acórdão atacado se baseou na interpretação, aplicação e observância de norma infraconstitucional” (Vol. 21). 
    No Agravo, a parte agravante alega que a matéria posta a debate trata de ofensa direta à Constituição (Vol. 25).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, eis os fundamentos da sentença, mantidos pelo acórdão recorrido (Vol. 4):
    “Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a pagar proventos de pensão por morte retroativos ao período de 10/6/2017 a 25/9/2017. 
    A autora é beneficiária de pensão por morte (NB 21/183.435.641-2) com DIB em 10/6/2017. O requerimento administrativo foi formulado em 26/9/2017 (evento 4_OUT2, fl. 2). 
    De acordo com o art. 74 da Lei nº 8.213/91, se o requerimento administrativo for formulado após o prazo de noventa dias do óbito do segurado, o dependente perde o direito aos proventos retroativos à data do óbito. 
    No presente caso, o requerimento administrativo foi formulado pela autora mais de noventa dias após o óbito do segurado instituidor. 
    Por essa razão, o INSS pagou à autora somente os proventos devidos a partir de 26/9/2017, data do requerimento administrativo, nos termos do art. 74, II, da Lei nº 8.213/91. 
    A autora alegou que "na data do fato gerador, já se encontrava inválida/deficiente/incapaz, em virtude de padecer de doença de Parkinson e Alzheimer. Trata-se de pessoa interditada, como fazem prova a certidão e o laudo adiante colacionados, dentre outros documentos médicos anexados". Por isso, a regra do art. 74, II, da Lei nº 8.213/91 não se aplicaria a ela. 
    O que o art. 74, II, da Lei nº 8.213/91 prevê é a perda de direito (efeitos financeiros referentes ao período intercalado entre o óbito e a DER) em razão da demora em protocolar requerimento administrativo. Trata-se de regra com natureza prescricional: se o dependente não requer a pensão por morte em noventa dias, perde, unicamente por causa do decurso do tempo, o direito às prestações referentes ao período anterior à data de entrada do requerimento. 
    A Lei nº 13.146/2015, já em vigor na data do óbito do segurado instituidor, modificou o Código Civil, passando a prever como absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos de idade. 
    Na data do óbito do segurado instituidor, em 10/6/2017, a autora, em razão das patologias mencionadas, poderia se qualificar apenas como relativamente incapaz, nos termos do art. 4º, III, do Código Civil, por não poder exprimir sua vontade. Porém, o relativamente incapaz não é protegido contra os efeitos da prescrição. O art. 195 do Código Civil apenas ressalva aos relativamente incapazes o direito de ação contra os seus assistentes que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. 
    Como a autora não poderia em hipótese alguma ser qualificada como absolutamente incapaz na época do óbito do segurado instituidor, ela não poderia estar imune à regra do art. 74, II, da Lei nº 8.213/91. Logo, a ação do INSS em restringir os efeitos financeiros da concessão da pensão por morte à data do requerimento administrativo foi legítima.”
    Da leitura acima, verifica-se que a matéria em discussão está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente